Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724443-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, na qualidade de agravado, em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No recurso, o embargante requer o provimento dos embargos de declaração para que os efeitos da decisão agravada sejam restabelecidos. Em suas razões, fundamenta que não se pode confundir interesse com relação jurídica. Explica que o interesse dos servidores públicos distritais beneficiados pela decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal é inegável, mas isso não significa dizer que eles compõem a relação jurídica ora em análise. Dessa forma, alega que inexiste litisconsórcio necessário entre o ente público que arca com a obrigação de anular atos ilegais e os particulares afetados indiretamente pela insubsistência de ato que lhes beneficiavam, uma vez que os eventuais interessados no desfecho da ação não são titulares da presente relação jurídica. (ID 48962854). Contrarrazões apresentadas (49285455). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões, o embargante argumenta que o interesse dos servidores públicos distritais beneficiados pela decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal é inegável, mas isso não significa dizer que eles compõem a relação jurídica ora em análise. Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para que os efeitos da decisão agravada sejam restabelecidos. Com efeito, conforme já enfatizado nos embargos declaratórios contra a decisão monocrática interposto pela agravante (ID 48267533), o grau de cognição da decisão liminar possui um alcance mais reduzido em relação em análise do mérito, por duas razões principais. A primeira, é a oportunização do contraditório à parte agravada. A segunda, é o prestígio ao princípio da colegialidade, ocasião em que a matéria é decidida com a integração de outros julgadores. Na hipótese, a decisão foi enfática ao deferir o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, de modo que, no campo processual, o interesse da parte foi suficientemente atendido, em homenagem ao princípio da utilidade da prestação jurisdicional, dado o grau de cognição da decisão liminar. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 16:44:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador